Tribunal: TJSP
Processo: 2037464-19.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Extinção de pessoa jurídica – Aplicação analógica do artigo 110 do CPC – Improcedência do inconformismo - Sucessão processual – Distinção da desconsideração da personalidade jurídica - A inclusão dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da extinção regular da pessoa jurídica

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Extinção de pessoa jurídica – Aplicação analógica do artigo 110 do CPC – Improcedência do inconformismo - Sucessão processual – Distinção da desconsideração da personalidade jurídica - A inclusão dos ex-sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da extinção regular da pessoa jurídica executada, opera-se por sucessão processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, instituto que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil - Inexistência de coisa julgada decorrente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente julgado improcedente, porquanto os institutos têm pressupostos, natureza jurídica e finalidades distintas - Nulidade de intimação – Não configuração – Ciência inequívoca – Preclusão lógica - A intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos pela pessoa jurídica extinta é válida para fins de dar início à contagem do prazo no cumprimento de sentença, máxime quando os agravantes demonstraram ciência inequívoca do feito ao comparecerem espontaneamente, apresentarem pedido de habilitação, de desbloqueio de valores e exceção de pré-executividade - O comparecimento voluntário supre eventual vício de intimação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, operando-se, ademais, a preclusão lógica quanto à arguição de nulidade, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) - Honorários advocatícios – Base de cálculo – Valor da condenação – Ação declaratória com conteúdo econômico - Os honorários fixados em 20% sobre o "valor da condenação" correspondem ao benefício econômico obtido pela parte vencedora com a declaração de inexistência do débito, cujo valor foi atribuído à causa e serviu de base para a condenação imposta na sentença - Inexistência de excesso de execução a justificar a alteração da base de cálculo por via da exceção de pré-executividade – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.